Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704178-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA RECORRIDO: SELECT DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, SELECT DECOR MOVEIS LTDA RECORRIDO: SELECT DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, SELECT DECOR MOVEIS LTDA RECORRENTE: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora